Tribunal: TJBA
Processo: 8022042-86.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022042-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEAN PHILLIPPE GALISA ALVES

Advogado(s): GISVALDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (3)

Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXIGIBILIDADE. MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. APLICAÇÃO DO TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência, impetrado por
JEAN PHILLIPPE GALISA ALVES
contra suposto ato coator perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, pelo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e pela
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, pretendendo a anulação das questões 13, 23, 25, 31, 47 e 59, do caderno tipo 01, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia
(ID. 44057662)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) estabelecer se as questões
13, 23, 25, 31, 47 e 59, do caderno tipo 01, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Edital SAEB nº 05/2022,
impugnadas, devem ser anuladas por ilegalidade, incompatibilidade com o edital ou erro material, com consequente atribuição da pontuação correspondente ao impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação”. (STJ, AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2015).

4. Vislumbra-se que o Impetrante se insurge contra: 1)
as questões n.º 13, 25, 59
, alegando inexistir alternativa correta; 2) as
questões n.º 23, 47
, por existir mais de um item correto; 3) a
questão n.º 31
, por exigir conteúdo não previsto no instrumento editalício.

5. No que concerne à possibilidade de exame do mérito de questões pelo Poder Judiciário, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 632.853, com Repercussão Geral, (Tema n.º 485) fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Outrossim, para que o Judiciário possa se imiscuir em tal apreciação, urge que seja constatada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

6. No que diz respeito à questão n.º 13, vê-se que o enunciado dispõe as figuras 1, 2 e 3, ao passo que questiona o número de palitos necessários para dar continuidade à sequência até a figura 20
(ID.
44061219
– fl.4).
Com efeito, tratando-se da questão da construção da sequência da palitos, não vislumbro a indução do candidato a erro, pois a continuidade da sequência pressupõe a utilização dos 24 palitos já inseridos nas três figuras iniciais, o que totaliza os 670 palitos, correspondente à resposta indicada como correta no gabarito oficial.

7. No tocante à questão nº 25, o impetrante alega que inexiste alternativa correta. Destarte, da análise da mencionada questão (
ID.
44061219
– fl.7
), verifica-se que é atinente à disciplina de História do Brasil e seu enunciado traz afirmações sobre a Revolta dos Malês. Em que pese o impetrante alegue que o item I esteja incorreto, verifica-se que a banca examinadora apresentou decisão, motivada, incluindo referências bibliográficas com os fundamentos e as razões da interpretação correta no sentido de que houve ampla participação de escravizados e afrodescendentes e de que não houve participação exclusiva de indivíduos que professavam o islamismo, em que pese tenha lido liderada por mulçimanos
(ID.
47260734
- fl.3 e 4).
Sendo assim, em que pese o impetrante traga a informação de que existe entendimento de historiadores que vão de encontro à informação tida pela banca examinadora como correta, não logrou êxito em demonstrar o efetivo erro na assertiva tida como correta pela banca.

8. Quanto à questão nº 59, verifica-se que a questão impugnada versa sobre os compromissos firmados pelos Estados Membros no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(ID.
44061219
- fl.13)
, requerendo-se a identificação das assertivas corretas à luz do referido Pacto. Destarte, conforme se infere da resposta da Banca Examinadora constante ao
ID.
47260734
- fl.12,
as três assertivas (I, II e III) apontadas como corretas possuem fundamento na expressa previsão constante no referido Pacto, respectivamente, no artigo 13, nº 1, segunda parte; artigo 15, nº 1; e artigo 13, parágrafo 2º. Portanto, ao contrário do quanto afirmado pelo impetrante, a questão possui alternativa correta.

9. O impetrante defende ainda que as questões nº 23 e 47 possuem mais de um item correto. A questão 23
(ID.
44061219
- fl.6)
versa sobre a escrividão no Brasil, tendo a Banca Examinadora apontado como correta a letra “A”. Contudo, o impetrante sustenta que a letra “C” também estaria correta ao explicitar que a escravidão do Brasil “perdurou desde o início da colonização portuguesa até o começo do período republicano, sendo o Brasil um dos últimos países a abolir a escravidão, que atingiu a cifra de milhares de africanos e afrodescendentes escravizados”. Todavia, a escravidão no Brasil fora abolida em 13/05/1888, isto é, ainda durante o período em que o Brasil estava sob o Regime Imperial, não se mostrando correta, por via de consequência, a assertiva que faz referência à escravidão durante o período republicado.

10. Por sua vez, a questão 47 (
ID.
44061219 -
fl.11)
faz referência ao conteúdo de Informática, sendo que o impetrante sustenta que a letra “C” também estaria correta. No entanto, o impetrante não traz a resolução da questão, isto é, não demonstra efetivamente a solução da questão através de fundamentação técnica, limitando-se a afirmar a duplicidade de assertivas corretas. Outrossim, consoante resposta ao ofício enviado pelo Banca Examinadora
(ID.
47260734
- fl.14),
a fórmula indicada como correta pelo impetrante sequer existe. Assim, entendo que o argumento ventilado pelo Impetrante não se mostra suficientemente relevante para fundamentar a certeza do seu direito à anulação da questão ora impugnada.

11. Por fim, o autor pugna pela anulação da questão n.º 31
(ID.
44061219
- fl.9),
afirmando que fora exigido conteúdo não previsto no instrumento editalício, pois o conteúdo programático do edital não prevê a cobrança acerca da fonte de energia
“Petróleo e seus derivados”
, sendo exigido do candidato apenas o conhecimento sobre as fontes de energia renováveis, ou seja, eólica, hidráulica, biomassa, solar e das marés.
No tocante à questão n.º 31
(ID.
44061219
- fl.9 - autos principais),
verifica-se que a temática exigida pela banca examinadora mostra-se compatível com o conteúdo programático previsto no edital do certame, na medida em que há expressa previsão editalícia de que haveria cobrança a respeito dos “Tipos de fontes de energia que participam da matriz energética brasileiras”
(ID.
45972844
- fl.24 - autos principais)
, o que inclui, por via de consequência, o “Petróleo e seus derivados”, correspondente à alternativa correta indicada no gabarito do caderno de prova do impetrante
(ID.
44061219
- fl.9 - autos principais)
.

12. Neste diapasão, entendo que não assiste razão ao impetrante ao afirmar que fora exigido conteúdo não previsto no instrumento editalício, na medida em que a banca examinadora considerou a alternativa correta a letra correspondente a “petróleo e seus derivados”, alcançado pelo conteúdo programático edital
(ID.
45972844
- fl.24)
.
Ademais, o entendimento do STJ de que
é possível exigir um conteúdo em uma prova de concurso público sem que ele esteja previsto especificamente no conteúdo programático, desde que esteja inserido na área de conhecimento indicada.
(AgInt no RMS n. 72.524/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não se exige litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em concurso público, pois estes possuem apenas expectativa de direito à nomeação.

2. A revisão judicial de questões de concurso público é limitada aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

3. Conteúdos exigidos em prova de concurso público devem ser compatíveis com o edital, podendo incluir temas inseridos na área de conhecimento prevista, mesmo sem detalhamento específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n.º 12.016/09, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8022042-86.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente,
JEAN PHILLIPPE GALISA ALVES

e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,
tendo
como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada pelo Impetrante, em razão de não ter sido demonstrada, de forma inequívoca, a violação do direito líquido e certo da Impetrante.

Salvador, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28